Tribunal: TJDFT
Processo: 0755968-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755968-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DE PAULA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULA ROCHA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 258977256), que, nos autos da obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado na inicial. Em suas razões (ID 79680436), a agravante sustenta que, apesar de possuir considerável remuneração bruta, seus rendimentos líquidos encontram-se em torno de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), em razão de descontos legais obrigatórios e de dívidas voluntárias contraídas, o que inviabilizaria arcar com as despesas processuais. Por isso, pleiteia, a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de obter o benefício da justiça gratuita. Preparo recursal dispensando, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, observa-se que, embora a parte recorrente tenha requerido a antecipação da tutela recursal, aplica-se o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, de modo que o pedido liminar será analisado sob a ótica da concessão de efeito suspensivo, por melhor atender aos requisitos legais no momento e para evitar eventual preclusão lógica caso seja indeferida a antecipação da tutela recursal. Assim sendo, nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. No caso em análise, sem adentrar no mérito do recurso quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, constata-se a existência de risco iminente de dano, pois o Juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais e a juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Para evitar o perecimento do direito, eventual prejudicialidade decorrente da prolação de sentença ou outro prejuízo correlato, entendo que a tutela provisória de urgência requerida deve ser concedida de imediato. Assim, em sede de cognição sumária e instrumental, considero prudente deferir o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada até a apreciação definitiva deste agravo de instrumento. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator